Tribunal: STF
Processo: HC 70661
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA:  - "Habeas corpus".  Falta de nomeação de curador a
menor  no interrogatorio na fase do inquerito  policial  por se haver
declarado  falsamente maior.
          -  Sendo  o  inquerito policial  mera peca   informativa, a
eventual  ocorrencia de vício nele não da margem  a anulação  da ação
penal,  conforme  firme orientação  desta Corte.
          "Habeas corpus" indeferido.